Tribunal: TJPA
Processo: 0004182-27.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004182-27.2012.8.14.0201

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: ROSILDA PESSOA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004182-27.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ (PA) – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADA: ROSILDA PESSOA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DOENÇA PREEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Companhia Excelsior de Seguros contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro Pessoal c/c Danos Morais ajuizada por Rosilda Pessoa de Oliveira, reconheceu parcialmente o direito à indenização securitária, fixando o pagamento de 25% do valor estimado da apólice, equivalente a R$ 1.266,21, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. A apelante sustenta a ilegitimidade da autora, a inexistência de cobertura securitária por tratar-se de seguro habitacional (MIP) vinculado a financiamento e a exclusão da cobertura em razão de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a companheira do segurado possui legitimidade para pleitear a indenização securitária; (ii) estabelecer se a ausência de apólice e de prova de quitação do saldo devedor impede a condenação da seguradora; e (iii) determinar se é válida a exclusão da cobertura securitária com base em doença preexistente não comprovada por exames prévios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companheira do segurado falecido possui legitimidade ativa, diante do reconhecimento judicial da união estável e da inexistência de beneficiário indicado, aplicando-se o art. 792 do Código Civil, que prevê a destinação da indenização aos herdeiros legítimos.

4.

A seguradora, responsável pela produção da prova, não juntou aos autos a apólice nem demonstrou que o valor da indenização foi utilizado para quitação do saldo devedor do imóvel, o que inviabiliza a tese de cobertura exclusivamente habitacional.

5.

A alegação de doença preexistente como causa excludente de cobertura não se sustenta, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado, conforme exige a Súmula 609 do STJ.

6.

A ausência de documentos exigidos da parte equivocada (ex-esposa, e não a autora) não pode prejudicar a companheira, tampouco excluir seu direito à cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A companheira do segurado falecido é legitimada a pleitear indenização securitária na ausência de beneficiário indicado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

2.

A seguradora tem o ônus de comprovar o teor da apólice e a quitação do saldo devedor para alegar cobertura habitacional.

3.

É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova de má-fé do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 760, 792; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1767972/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/11/2020; Súmula 609 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Companhia Excelsior de Seguros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Pessoal c/c Danos Morais
, ajuizada por
Rosilda Pessoa de Oliveira
, – julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.266,21, equivalente a 25% de R$ 5.064,85 (valor estimado da indenização à data do óbito), corrigido desde 07/02/2010 (data do sinistro) e com juros de 1% a.m. desde a citação, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, ilegitimidade ativa da autora por não representar o espólio ou todos os herdeiros; defende tratar-se de seguro habitacional (MIP), cuja indenização seria devida ao agente financeiro, e não aos herdeiros/beneficiários; e alega ainda exclusão de cobertura por doença preexistente, afirmando não ser aplicável a Súmula 609 do STJ, por não se tratar de seguro de pessoas.

Nesses termos, postula:

“O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para que seja reformada a sentença a fim de afastar a condenação reconhecendo, a inexistência de cobertura securitária para evento morte, vez que o mutuário já se encontrava doente no momento da assinatura do contrato de financiamento; dando provimento ao presente recurso para que a ação seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 3. Caso não seja o entendimento do Nobre Tribunal, requer mudança do julgado para que a Seguradora pague o valor referente ao saldo do contrato do imóvel na data do sinistro diretamente ao agente financeiro, tendo em vista tratar-se de seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento imobiliário, de acordo com o contrato previamente entabulado entre as partes”.

Por sua vez, a apelada apresenta contrarrazões, defendendo a legitimidade da companheira (união estável reconhecida judicialmente), a ausência de prova quanto à apólice ou à quitação do saldo devedor, e invocando a Súmula 609/STJ e precedentes que vedam a recusa por doença preexistente sem exames prévios ou má-fé, logo, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A
controvérsia
dos autos cinge-se em decidir se a autora, companheira do segurado falecido, possui legitimidade e direito à indenização securitária, não obstante a alegação de que o contrato seria seguro habitacional (MIP) vinculado a financiamento e de que a cobertura estaria excluída por doença preexistente.

Em outras palavras, discute-se se a falta de exibição da apólice e a ausência de prova da quitação do saldo devedor impedem o pagamento da indenização proporcional à companheira do segurado.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“O presente processo tem por objeto o pagamento de indenização securitária. A requerida alegou que o seguro em questão estaria vinculado a um financiamento de imóvel e que teria por objetivo a quitação do imóvel em caso de falecimento. Tal questão, entretanto, não ficou clara no processo. A parte requerida não trouxe aos autos a apólice do seguro, dever que lhe incumbia. Pela consulta trazida aos autos, o que se vê é que se trata de um seguro habitacional com previsão de pagamento de prêmio em razão da ocorrência do sinistro (morte). Inclusive, na mesma consulta, vê-se que o valor estimado da indenização, na data do sinistro, seria de R$ 5.064,85. Como a requerida não comprovou que tal valor foi efetivamente utilização para quitação da dívida de imóvel do autor, entendo que se justifica a realização do efetivo pagamento. O não cumprimento de uma formalidade (juntada dos documentos administrativamente) não pode fulminar o direito da autora, até porque a solicitação de documentos foi feita a primeira esposa do falecido e não à autora. Entendo que pode, sim, pleitear o exercício de tal direito judicialmente. Afasto também o argumento da requerida de que a causa da morte do autor foi derivada de uma cardiopatia adquirida, já que não há nenhuma comprovação nesse sentido foi trazida aos autos. É mera suposição”.

Com efeito, o art. 760 do Código Civil exige que a apólice contenha “
os riscos assumidos, o limite da garantia e as obrigações do segurado
”. A apelante, porém, não juntou a apólice nem demonstrou que houve quitação do saldo devedor ao agente financeiro, ônus que lhe competia (CPC art. 373, II). Sem tais elementos, não se pode afirmar que o seguro era habitacional ou que a indenização já fora paga a terceiro.

Já no que pertine à alegação de ilegitimidade ativa da companheira, reforço que a união estável foi comprovada por decisão judicial federal, sendo incontroverso a dependência do falecido e, portanto, legitimada a pleitear sua quota parte. Nos termos do art. 792 do CC, na falta de indicação de beneficiário, a indenização cabe aos herdeiros legítimos, inclusive ao cônjuge ou companheiro. Assim entende o STJ, v.g. REsp: 1767972 RJ 2018/0242228-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020.

Por conseguinte, em relação à suposta preexistente e cláusula de exclusão, destaco que a apelante não trouxe aos autos exame médico prévio, tampouco qualquer prova de má-fé do segurado.

Logo, nos termos da Súmula 609/STJ,
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. Portanto, a cláusula não se aplica no caso concreto.

Assim, ausente prova do suposto seguro habitacional e da quitação do saldo devedor, bem como inexistindo demonstração de má-fé ou de exame prévio, a sentença merece ser mantida integralmente.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito o seguinte julgado pátrio:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A. e condenando Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S .A. ao pagamento de indenização securitária e quitação de contrato de financiamento. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a alegação de ilegitimidade passiva e (ii) apurar a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente. III. Razões de Decidir: 3. A legitimidade passiva é confirmada pela vinculação das empresas no mesmo grupo econômico e pela oferta do seguro no contexto do contrato de financiamento. 4. A negativa de cobertura securitária é indevida, pois não houve exigência de exames médicos prévios, e não se comprovou má-fé do segurado. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora não pode negar cobertura securitária com fundamento em doença preexistente quando não exigiu exames médicos prévios nem demonstrou má-fé do segurado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, 34, 6º, inciso III, 54, § 4º; Código Civil, art. 373, inciso II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003699-03.2023 .8.26.0575, Rel. Marcos Gozzo, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1025887-86.2024.8 .26.0564, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2025. TJSP, Apelação Cível 1002789-03.2022.8.26 .0642, Rel. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025. TJSP, Apelação Cível 1015524-68 .2023.8.26.0566, Rel. Gilberto Franceschini, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 13/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1009129-42 .2022.8.26.0066, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2023. Súmula 105 do TJSP; Súmula 609 do STJ.
(TJSP - Apelação Cível: 10004048720258260477 Praia Grande, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 13/10/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2025)

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025